Tribunal: TJES
Processo: 5009370-50.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009370-50.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO RÉU – OCORRÊNCIA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ERRO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.
1. Restando comprovado pelos documentos constantes nos autos que o requerente não poderia ter praticado o crime apurado nos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, eis que vivia e trabalhava normalmente no Estado de Minas Gerais, no momento da prisão em flagrante do real acusado, e durante todo o período de prisão cautelar dele, resta evidenciada a ocorrência de um erro judiciário e, consequentemente, a procedência da presente demanda. 2. Embora seja certa a existência de erro judiciário, ressalte-se que a identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando essa incide, como no caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente. 3. Devidamente comprovado o erro judiciário procedido, evidente que o Estado deve responder pelos danos suportados pelo requerente, nos termos do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e do artigo 630 do Código de Processo Penal. 4. Revisão criminal julgada procedente, para determinar desvinculação do nome do requerente dos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, com a consequente baixa de todos os registros criminais e eleitorais, em relação à indicada ação penal, com o imediato restabelecimento de todos os direitos suspensos em decorrência do erro judiciário ora reconhecido, além de reconhecer o direito à indenização, devendo a sua liquidação ocorrer no Juízo Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal requerida por
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, em face da condenação decorrente do julgamento da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta, em síntese, que “
[...] a pessoa que cometeu o homicídio
[sob apuração nos autos da Ação Penal registrada sob o nº 0029891-73.2001.8.08.0021]
apresentou documento de identidade adulterado, com dados do Revisionando.
”, razão pela qual pleiteia “
[...] a baixa de todos os registros criminais, em seu nome, relativos aos autos de origem, notadamente, seus dados pessoais e sensíveis, bem como, seja determinada a juntada de cópia do v. acórdão no processo de origem.
”, além de requerer a condenação do Estado no dever de indenização ao requerente pelos danos ocasionados pelo erro judiciário.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados. Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, pautado na hipótese prevista no inciso II do mencionado artigo,
o requerente objetiva o reconhecimento de erro judiciário na identificação do autor do homicídio de Neomar Marvila Silva, apurado nos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021
.

Para tanto, alega que o real autor do mencionado crime,
ao ser preso em flagrante
,
teria se utilizado de um documento adulterado
, e que nele constavam os dados do ora revisionando
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
.

Por oportuno, saliento que o pedido revisional veio instruído com cópia integral da ação penal originária e, ainda, cópias de diversos documentos relacionados à pessoa de
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
(CTPS, identidade, certidão de casamento e de nascimentos das suas filhas, extratos previdenciários, registro cartorário de aquisição de imóvel, certidão circunstanciada emitida pela Justiça Eleitoral de Minas Gerais, comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica e extratos do FGTS).

Com base nos mencionados documentos pessoais, a defesa expõe que na data que o real autor do homicídio de Neomar Marvila Silva cometia o delito e, também, no período em que o mesmo se encontrava preso cautelarmente aqui no Estado do Espírito Santo, o
verdadeiro

SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
vivia e trabalhava normalmente no Estado de Minas Gerais, razão pela qual não poderia ser ele a pessoa que teria praticado o crime apurado nos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021.

Assim, alega que restaria evidenciado o erro judiciário procedido quando da identificação civil do réu e, consequentemente, a necessidade de retificação da autuação da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, com a exclusão dos dados de
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
.

Pois bem.

É de conhecimento comum que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e acompanhado por este Tribunal de Justiça, é no sentido de que em sede de pleito revisional é necessário que o condenado prove de forma irrefutável suas alegações, mediante prova pré-constituída, sendo que tal prova somente seria obtida por meio do procedimento de justificação criminal.

Por oportuno, saliento que este colendo Grupo de Câmaras Criminais, ao apreciar revisões criminais com causa de pedir idêntica, vide RVCrs nºs 0000172-26.2012.8.08.0000 (100.120.001.720), 0001476-94.2011.8.08.0000 (100.110.014.766), 0002107-38.2011.8.08.0000 (100.110.021.076) e 0001485-90.2010.8.08.0000 (100.100.014.859), não as admitiu, em razão da ausência de prévio procedimento de justificação criminal.

Entretanto, tenho que no caso sob análise tal entendimento deve ser mitigado, uma vez que a documentação trazida à colação pela defesa do revisionando demonstra,
de forma clara e induvidosa
, que a pessoa que praticou o delito apurado na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021 não foi de fato o nacional
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, portador do CPF nº 660.11.3026-53, da carteira de identidade nº MG-4.144.644, filho de Wanderley Pereira do Nascimento e Maria Aparecida do Nascimento, nascido em 07 de dezembro de 1965 e natural de Belo Horizonte/MG.

Urge salientar, por oportuno, que o exame da cópia digitalizada dos autos originais da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021 (ids. 3404701 a 3404706) indica que em 19 de junho de 1994, “
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, vulgo ‘Bacana’, brasileiro, solteiro, com 28 anos de idade, nascido aos 07.12.1965, desocupado, natural de Belo Horizonte, Estado de Min
a
is G
e
r
a
is, f
ilho de
Wander
l
ey Pereira do Nascimento e Ma
ria
Aparecid
a
do Nascimento, r
esidente à
Rua Cachoeiro da Itapemirim, 13, bairro So
teco II, nesta
cidade
e comarca;
[...]. (id 3404701)
”, e ADEMAR SEBASTIÃO MORAES DA COSTA, ceifaram a vida de Neomar Marvila Silva.

Indica, ainda, que eles teriam sido presos em flagrante delito, e que a pessoa identificada na ocasião como
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, teria apresentado um documento de identidade, cuja cópia restou inclusa na fl. 12 dos autos originários (id 3404701).

Prosseguindo no exame do caderno processual,
observo que
a mencionada pessoa permaneceu
pres
a
cautelarmente de 19 de junho de 1994 (data da
sua
prisão em flagrante) até 04 de novembro de 1997 (data da sentença de pronúncia e concessão de liberdade provisória)
.

Por ser extremamente oportuno, destaco o Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/08 dos autos originários (id 3404701),
informando a prisão em flagrante da pessoa de
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, vulgo “Bacana”, em 19 de junho de 1994
; a Sentença de Pronúncia datada de 04 de novembro de 1997 (fls. 182/186 dos autos originários [id 3404703]), que na parte final consta decisão de concessão de liberdade provisória; e o
Alvará de Soltura e
o
Termo de Compromisso, devidamente assinados por
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
em 04 de novembro de 1997
, acostados às fls. 188 e 189 dos autos originários (id 3404703).

Contudo, conforme pode ser observado através da análise da documentação trazida à colação pela defesa do revisionando
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
,
especialmente
, a constante nos ids 3404689, 3404691, 3404694, 3404695 e 3404696, tenho por devidamente comprovado que ele não pode ser o real autor do homicídio de Neomar Marvila Silva, crime esse apurado nos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021.

Conforme pode ser facilmente notado por meio da análise das cópias das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física e digital), inclusas nos ids 3404689 e 3404695,
na data dos fatos apurados na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, ou seja, 19 de junho de 1994, e durante todo o período de prisão cautelar do real autor do fato criminos
o (de 19/07/94 a 04/11/97)
,
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, possuía contrato de trabalho válido e regular com a empresa Tubo e Conexões Tigre Ltda., como preparador de matéria-prima, na cidade de Contagem/MG.

Observo, ainda, que enquanto o real autor do homicídio de Neomar Marvila Silva permanecia preso cautelarmente em uma das unidades prisionais aqui do Estado do Espírito Santo, o verdadeiro
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
foi demitido sem justa causa da empresa Tubo e Conexões Tigre Ltda em 04 de agosto de 1995 e, posteriormente, foi contratado pela empresa Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em 12 de janeiro de 1996, tendo lá permanecido empregado até o ano de 2011.

Também merece ser destacado, que
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
,
em 07 de dezembro de 1996
, compareceu no Cartório Nogueira – Registro Civil das Pessoa Naturais e Tabelionado, no Distrito de Parque Industrial – Município e Comarca de Contagem, para registrar a sua filha Manuella de Lacerda Nascimento, conforme consta no documento incluso no id 3404696 e, ainda, que se casou com Márcia Maria de Lacerda Nascimento,
em 12 de abril de 1997
(
ut
documento do id 3404691).

Assim, resta clara a impossibilidade de que o nacional
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, portador do CPF nº 660.11.3026-53 e da Carteira de Identidade nº MG-4.144.644, filho de Wanderley Pereira do Nascimento e Maria Aparecida do Nascimento, nascido em 07 de dezembro de 1965 e natural de Belo Horizonte/MG, seja a pessoa que praticou o delito apurado na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021.

Portanto, evidente que terceira pessoa, passando-se por
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, utilizou-se de um documento adulterado para ludibriar a Justiça, que acabou por processar e julgar uma pessoa que efetivamente não praticou nenhum ilícito. Portanto, definitivamente não pode
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
continuar com uma condenação criminal em seu desfavor, devendo então tal erro judiciário ser reparado imediatamente.

Embora seja certa a existência de erro judiciário nos autos da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, ressalto que a identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando essa incide, como no presente caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente.

Nessa senda, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado:

Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação
(12ª ed., São Paulo, 2012, pp. 596-597)

Assim, a situação ora reconhecida não comporta a absolvição de
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, ou mesmo de nulidade da instrução probatória, ou da sentença condenatória, tendo em vista a regularidade de todo o trâmite processual. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ERRO JUDICIÁRIO, ANTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO AUTOR DO DELITO, QUE APRESENTOU DOCUMENTO FALSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. ILEGITIMIDADE PARA INTENTAR O PLEITO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DE QUANTO À IDENTIDADE FÍSICA. ERRO APENAS EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. APLICAÇÃO DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL E DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA QUE SE EXCLUA O NOME DO REQUERENTE DE TODOS OS REGISTROS DO FATO DELITUOSO. PEDIDO REVISIONAL EXTINTO POR ILEGITIMIDADE, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Pedro Paula Pereira, objetivando a cassação da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0461995-21.2011.8.06.0001, fls. 369/370, ao argumento de que não teria praticado o referido delito, tendo o verdadeiro réu se identificado indevidamente com seu nome. 2. Apreciando-se a documentação acostada aos autos, afere-se que há prova suficiente de que a pessoa que foi presa em flagrante delito e respondeu ao processo realmente não foi o ora requerente.
A diferença entre os documentos de identidade, a apresentação de diversos documentos pessoais pelo requerente, a comparação da grafia da assinatura nos documentos, além das fotografias ali constantes, são provas aptas a comprovar, de maneira satisfatória, não ter sido o postulante o autor da conduta criminosa narrada.
3. Contudo, a despeito da constatação de que o requerente não foi a pessoa que cometeu o fato delituoso, não há que se falar em anulação integral do feito, pois não há dúvida quanto à identidade física do réu condenado na ação penal em apreço, tendo havido erro apenas quanto à identificação nominal do autor do crime 4. A constatação da identificação incorreta do réu não tem o condão de macular a ação penal por meio da Revisão Criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, visto que não está amparada nas hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal 5. In casu, anular a condenação seria o mesmo que beneficiar o verdadeiro autor do delito, que por ter fornecido dados de identificação equivocados, se veria completamente livre de um Decreto condenatório, fruto da regular tramitação de uma ação penal instaurada em seu desfavor.
[...]. (TJCE; RevCr 0626327-61.2018.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 09/11/2020; Pág. 265)

Logo, entendo que a procedência da presente demanda deve ser apenas no sentido de se determinar a retificação da autuação da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, devendo, ainda, ser procedida a exclusão dos dados do revisionando
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
do rol dos culpados, tudo na forma do mencionado artigo 259 do Código de Processo Penal, pois inegavelmente o crime existiu, sendo necessário, portanto, e tão somente, desvincular o nome do requerente do processo, entendimento que inclusive encontra amparo na jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE OUTRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE REQUERENTE E RÉU. PROVIMENTO.
1. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal que o autor do fato criminoso utilizou-se de informações pessoais de terceira pessoa é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como dar baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente.
2. Pedido procedente. (TJES, Revisão Criminal 100190012466, Relator: Pedro Valls Feu Rosa - Relator Substituto: Marcelo Menezes Loureiro, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020)

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DAQUELE QUE COMETEU O CRIME. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Comprovando-se que o condenado utilizou-se de documento de identificação falso não é possível a inserção de seu nome mediante utilização do conectivo "ou" ao manter o nome de terceiro que não guarda qualquer relação com a prática delitiva. Deve-se, pois, excluir o nome da pessoa prejudicada nos registros criminais, a fim de que a mesma não sofra eventuais constrangimentos a que não deu causa, inserindo - em substituição - apenas e tão somente o verdadeiro nome do agente criminoso.
Ainda que o procedimento da Revisão Criminal autorize o estabelecimento de indenização à parte prejudicada é indispensável a demonstração de prejuízos emergentes ou lucros cessantes, que, não ocorrendo, impossibilita o arbitramento de indenização. Revisão Criminal a que se julga parcialmente procedente, para afastar os efeitos da condenação do requerente, em decorrência da falsa identificação do verdadeiro criminoso. (TJMS; RVCr 2011.034861-2/0000-00; Campo Grande; Seção Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJEMS 24/02/2012; Pág. 28)

Prosseguindo no exame da ação revisional, passo a apreciar o pedido de indenização por erro judiciário.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, garante ao condenado por erro judiciário o direito à indenização, assim como àquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença.

Nesse contexto, o artigo 630 do Código de Processo Penal possibilita o reconhecimento do direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, no bojo da revisão criminal, desde que haja requerimento do interessado. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. É devida indenização uma vez demonstrado erro judiciário ex vi art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e art. 630 do CPP. In casu, restaram devidamente comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente, razão pela qual não há óbice a uma justa indenização. Recurso provido. (STJ, RESP n. 253674, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

In casu
, o requerente formula expresso pedido de fixação de justa indenização pelos prejuízos decorrentes do erro judiciário em sua inicial, salientando que “
[...]
o Revisionando foi preso, injustamente, dentro de sua casa em Contagem, levado para o CERESP e depois, permaneceu mais de uma semana na Penitenciária Nelson Hungria,
jogado no meio de criminosos
.
”, situação que perdurou por 11 (onze) dias, até a concessão de ordem de
habeas corpus
.

Conforme já demonstrado, não há dúvida sobre o erro judiciário procedido quando da identificação civil do réu da Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, razão pela qual o Estado deve responder pelos danos suportados pelo requerente.

Ademais, conforme delineado pelo requerente
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, em diversas oportunidades o real autor do crime apurado na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, ainda não identificado, indicou elementos da sua qualificação de forma divergente com aqueles indicados anteriormente, ou seja, quando da sua prisão em flagrante.

Nesse diapasão, saliento que ao ser interrogado pela autoridade judicial (fls. 54/54-verso dos autos originários [id 3404701]), e ao redigir o petitório constante nas fls. 134/134-verso dos autos originários (id 3404702), o réu indicou como seu genitor
VALDECIR
Pereira do Nascimento
, ao invés de
WANDERLEY
Pereira do Nascimento
, conforme incluso no documento apresentado no momento da sua prisão em flagrante (fl. 12 dos autos originários [id 3404701]).

Assim, resta clara a falha na identificação do verdadeiro autor do crime apurado na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, e que tal falha é atribuível ao Estado, que não agiu com a cautela necessária na verificação da real identificação da pessoa apontada como autor do delito, o que resultou na errônea condenação do revisionando
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, que por consequência teve o seu nome lançado no rol dos culpados, ensejando a existência de registros criminais em seu desfavor.

O dano moral, neste caso, é perfeitamente presumível e decorre da própria situação suportada pelo revisionando, já que é inconteste o sofrimento daquele que experimenta ver seu nome constar no rol dos culpados em razão de uma condenação penal por crime que nunca praticou.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DESARRAZOADA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA ESTATAL. OMISSÃO. CULPA. SÚMULA N.º 07 DO STJ. [...]. 2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta por autor que sofreu danos morais em decorrência de condenação injusta por força de erro cometido pela Polícia que o confundiu com criminoso, que se utilizava da sua documentação furtada em assalto, da qual foi vítima, inobstante devidamente comunicado à autoridade policial à época do evento. 3. A negligência decorrente dos fatos narrados pelo autor na exordial - em especial no que se refere à configuração da responsabilidade estatal - restou examinada pelo Tribunal a quo à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. 4. A Corte de origem confirmou integralmente a sentença a quo, condenando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com fulcro na Responsabilidade Objetiva do Estado, calcado na seguinte fundamentação, in litteris: A tese lançada pelo Estado de que estaria caracterizada a excludente "fato de terceiro", em vista de que o equívoco fora decorrente de ato do meliante que havia roubado os documentos do autor, não merece prosperar. Ressalto que o equívoco nunca foi negado pelo Estado, que se restringe a imputar a terceiro a responsabilidade. Ora, não lhe assiste razão, fundamentalmente, porque vulnera todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial, pretender eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, para ulterior impulso da competente ação penal. Não seria crível admitir que cidadãos estariam em constante iminência de responderem a processo criminal e congêneres, em decorrência de eventual falsidade de identidade de falsários, assaltantes etc. O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6º, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. [...]. 6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ). 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de, ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito. 8. A causa retrata negligência do Estado que registrou a subtração dos documentos e mesmo assim identificou o deliqüente como se fosse o próprio recorrente. 9. Nada obstante, o Eg. Superior Tribunal de Justiça invade a seara da fixação do dano moral para ajustá-lo à sua ratio essendi, qual a da exemplariedade e da solidariedade, considerando os consectários econômicos, as potencialidades da vítima, etc, para que a indenização não resulte em soma desproporcional. 10. Recurso especial não conhecido. (STJ - RESP 200602003237, LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA)

REVISÃO CRIMINAL. CÁLCULO DA PENA. EQUIVOCADO CÔMPUTO DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]. 3) Ocorrido erro judiciário, o órgão julgador de segunda instância está autorizado a reconhecer o direito do peticionário a uma justa indenização do Estado, tendo por base o disposto no art. 630 do CPP, sobretudo quando existente pedido expresso no pleito revisional. 4) Pedido julgado parcialmente procedente. (TJAP; Rec. 0002017-87.2019.8.03.0000; Secção Única; Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira; DJEAP 06/02/2020)

Dessa forma, reconheço o direito à indenização em favor do requerente
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, devendo a liquidação ocorrer no Juízo Cível, a teor do §1º do artigo 630 do Código de Processo Penal, sendo aquela a esfera adequada para determinação da extensão do dano.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
PARA DETERMINAR DESVINCULAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0029891-73.2001.8.08.0021, COM A CONSEQUENTE BAIXA DE TODOS OS REGISTROS CRIMINAIS E ELEITORAIS DE
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, portador do CPF nº 660.11.3026-53 e da Carteira de Identidade nº MG-4.144.644, filho de Wanderley Pereira do Nascimento e Maria Aparecida do Nascimento, nascido em 07 de dezembro de 1965, natural de Belo Horizonte/MG, EM RELAÇÃO À INDICADA AÇÃO PENAL, COM O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS DIREITOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO ORA RECONHECIDO
.

RECONHEÇO, AINDA, O DIREITO À INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
, DEVENDO A LIQUIDAÇÃO OCORRER NO JUÍZO CÍVEL, A TEOR DO §1º DO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO AQUELA A ESFERA ADEQUADA PARA DETERMINAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem (1ª Vara Criminal de Guarapari), para adoção das providências necessárias visando a identificação do verdadeiro autor do fato criminoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para julgar procedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do culto Desembargador Relator.